Tribunal: STF
Processo: HC 236851
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Garcia Spirlandeli em favor de Douglas de Oliveira Guimarães contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 877.287/SP, colho do relatório: 



    “Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados no art. 2º, caput, c/c o § 2º, § 3º e § 4º, II e IV, da Lei n. 12.850/2013 (Fato I); no art. 4º, caput e alínea “a”, da Lei n. 1.521/1951, c/c art. 29, caput, e art. 62, I, ambos do Código Penal (Fato II); no art. 333, caput, c/c parágrafo único, art. 29, caput, e art. 62, I, todos do Código Penal, por, no mínimo, trinta e três vezes, na forma do art. 69, caput, do mesmo Códex (Fato III-B); no art. 1º, caput e § 1º, II, c/c § 4º, da Lei n. 9.613/1998, art. 29, caput, e art. 62, I, ambos do Código Penal, por, no mínimo, quatro vezes, na forma do art. 69, caput, do mesmo Códex (Fatos IV, V, VI e VII); e no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998, c/c art. 29, caput , e art. 62, I, ambos do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 69, caput, do mesmo Códex (Fatos VIII, IX e X), na forma do art. 69, caput, do Estatuto Repressivo, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o quadro grave de saúde autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária, pois o paciente é acometido por câncer de testículo, com neoplasia de mediastino e hipófase, necessitando de tratamento intensivo, com equipe médica especializada. Destaca que há prova pré-constituída da alegação e que o paciente se apresentou espontaneamente em Delegacia para dar cumprimento ao mandado de prisão. 



    Requer assim, liminarmente, a imediata concessão da prisão domiciliar provisória ao paciente, cumulada com outras medidas cautelares, enquanto aguarda o julgamento do presente writ, ou, alternativamente, do writ impetrado na origem. No mérito, pugna pela concessão da prisão domiciliar.” (eDOC 22, p. 1-2)



    Nesta Corte, reitera a argumentação pretérita, além de informar que o paciente esteve acometido por sangramentos sem que houvesse equipe médica especializada para o acompanhamento (eDOC 1, p. 9-16).



    Alega, ainda, que a determinação da segregação cautelar padece de ausência de fundamentação (eDOC 1, p. 16-20).



    Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar para a realização do tratamento oncológico. No mérito, pugna a cofirmação da liminar, até o julgamento de mérito do Tribunal Estadual.



    Requeridas as informações ao presídio no qual o paciente se encontra, vieram em 8.1.2024 (eDOC 28).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ, indeferiu liminarmente, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão que denegou o pedido de revogação de prisão preventiva: 



    “Ao que percebo da análise dos laudos médicos juntados, o acusado Douglas foi diagnosticado com tumor maligno do testículo direito em abril do ano de 2016 (resultado de exame realizado no Hospital Albert Einstein). Suponho que tenha sido submetido a tratamento. Em maio de 2017 realizou ressonância que constatou – Controle oncológico de neoplasia testicular, sem evidências de recidivas linfonodais (grifo meu). Após este último exame, foi juntado relatório médico subscrito pela Dra. Vanessa Colanzi de Carvalho em 04/12/2023, que atesta que o acusado é portador de câncer de testículo com neoplasia de Mediastino e Hipófise, necessitando de tratamento intensivo com equipe médica especializada e cuidados domiciliar com uso de medicação continuada.



     Pois bem. Consta que a referida médica é anestesiologista e atua em atividades de atenção ambulatorial não especificadas que, a meu ver, não comprova a alegada necessidade de tratamento que não possa ser dispensado no estabelecimento prisional para o qual foi recolhido o acusado como, por exemplo, quimioterapia ou radioterapia.



     Ainda, a Dra. Huang Wei Ling descreveu que o acusado apresenta detração nas partes energéticas dos órgãos internos, pressupondo este juízo que o seu tratamento pode ser plenamente administrado via medicamentos. 



    Não bastasse, entendo que, sem adentrar ao mérito, mas em análise dos elementos colhidos no procedimento criminal, o acusado mostrava-se bastante atuante na realização de negócios financeiros. Ainda, há se levar em consideração que viajou recentemente para o exterior (Roma e Frankfurt e não havendo notícia de que a viagem se deu para tratamento médico), lá permanecendo por 12 dias, de modo que posso presumir que sua condição de saúde é estável. 



    No mais, a liberdade provisória do acusado, ainda que sob a figura da prisão domiciliar, representa risco à instrução criminal e à ordem pública, notadamente porque entendo que há risco de interferência nas provas e até mesmo tentativa de comunicação com vítimas e testemunhas, de modo que entendo impertinente, neste momento, a concessão de prisão domiciliar, nada obstando a revisão do pedido com a mudança do seu quadro de saúde.” (eDOC 20)



    Nas informações prestadas pela Penitenciária Estadual de Franca/SP, acompanhado de relatório médico, foi relatado: 



    “Informamos que este estabelecimento penal possui dois médicos, uma enfermeira e quatro técnicos de enfermagem para atendimento aos presos aqui custodiados e que o setor de enfermaria desta Unidade funciona como Unidade Básica de Saúde. 



    Nos casos em que haja necessidade de atendimento médico especializado, os presos são encaminhados para atendimento externo na rede pública de saúde.” (eDOC 28, p.3)



    Quanto ao relatório médico, com data de 4.1.2024, é necessário pontuar que não há menção à sangramentos, mas que ocorre o tratamento medicamentoso, cito:



     “PACIENTE COM HISTORICO DE CA DE TESTICULO, COM TRATAMENTO EM, COM RETIRADA DE TESTICULO EM 2016. ATUALMENTE COM ABSCESSO E BOLSA ESCROTAL, NAO EM TESTICULO OU PROTESE TESTICULAR, COM DRENAGEM E TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. SEM OUTRAS QUEIXAS.” (eDOC 28, p.4)



    Dessa forma, as provas colacionadas aos autos não são suficientes para demonstrar a real necessidade de cuidados específicos e, menos ainda, para demonstrar desacerto das decisões proferidas pelas instâncias inferiores.



    Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal não é substituto dos magistrados próximos dos fatos, sobretudo na via do habeas corpus, que não se presta a produção ou revolvimento de provas.



    Quanto a aplicação de prisão humanitária, o Plenário desta Corte, na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça e pelo Juízo de primeiro grau. Precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que configura-se como uma organização estruturada e com estabilidade e temporalidade de atuação (eDOC 19, p.1-2)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Assim, não se verifica urgência ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal que autorize afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente